Tribunal: TJDFT
Processo: 0051571-60.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0051571-60.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando a informação de que o apelante teria falecido, contida no protocolo de habilitação junto ao Portal de Acordo Planos Econômicos (ID no 76001411), providencie o advogado a habilitação do espólio ou dos herdeiros, em consonância com os arts. 687 e seguintes, do CPC. Prazo: trinta (30) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator